Tribunal: TJMT
Processo: 1007210-39.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007210-39.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – VÁRZEA GRANDE
Agravante: BANCO SAFRA S.A.
Agravado: FABRICIO FRANCISCO DA SILVA
Número do Protocolo: 1007210-39.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO SAFRA S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 1036009-23.2021.8.11.0002), ajuizada pelo agravante contra FABRICIO FRANCISCO DA SILVA, deferiu pedido de liminar e ordenou citação do réu, facultando-lhe apresentação de contestação no prazo de quinze dias “contados da juntada do mandado de citação aos autos” (cf. Id. no 71571372 dos autos de origem).
O Banco/agravante sustenta que, nos termos dos arts. 3o, §§1o e 2o, do Decreto-lei no 911/69, “o prazo para purgar a mora é de 5 (cinco) dias e de 15 (quinze) dias para a apresentação de contestação, todos contados da execução da liminar”, daí porque pede provimento do recurso “concedendo tutela antecipada, revogando-se a decisão agravada, no que se refere ao início da contagem do prazo para o requerido apresentar defesa no prazo de 15 dias após a execução da liminar” (sic – cf. Id. no 124902176 - Pág. 6/8).
É o breve relatório.
A questão é simples e prescinde de maiores considerações, pois, de fato, a jurisprudência pátria já consagrou o entendimento de que o prazo para contestação nas ações de Busca e Apreensão é contado a partir do cumprimento da liminar, nos termos do art. 3o, §3o, do Decreto-lei no 911/69.
Nesse sentido, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTAGEM INICIAL DO PRAZO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO A PARTIR DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO E NÃO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O STJ tem o entendimento de que em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, o prazo para a contestação começa a fluir da juntada aos autos do mandado de busca e apreensão devidamente cumprido” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAI 1022922-06.2021.8.11.0000 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 02/03/2022, Publicado no DJE 07/03/2022).
“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR - IMPOSSIBILIDADE - PRAZO 15 DIAS APÓS A EXECUÇÃO - DEFESA INTEMPESTIVA - RECURSO DESPROVIDO. Na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente não se admite a contestação enquanto não for executada a respectiva liminar. O prazo para purgar a mora e para contestar conta-se da execução da liminar, não de qualquer outra data” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAI 0067406-36.2015.8.11.0000 – Rela. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 01/07/2015, Publicado no DJE 08/07/2015).
“EMENTA: BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM – ART. 6o, §4o, LEI No 11.101/2005 – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS – POSSIBILIDADE – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – PRAZO DE CONTESTAÇÃO – ART. 239 §1o, CPC/15 - DIES A QUO – ESPECIALIDADE DO DEC. LEI N. 911/69 – RECURSO PROVIDO. (...) O prazo de 15 dias para apresentação da defesa, nos casos de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, conta-se da execução da medida liminar, nos moldes do artigo 3o, §3o, do Decreto-Lei 911/69, e não do comparecimento espontâneo aos autos” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAI 1001682-34.2016.8.11.0000 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 26/10/2016, Publicado no DJE 27/10/2016).
Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 25 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator